Tribunal: TJES
Processo: 5005339-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005339-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: QUINTILIANO JOSE RIBEIRO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL.
ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)

O serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde. Precedentes do STJ.

2)
O Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

3
)
Caracterizada a abusividade da limitação contratual do
home care
, bem como comprovado se encontrar o paciente acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar. Precedentes.

4)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o agravado, atualmente com 78 anos, possui graves distúrbios neurológicos, tendo sofrido AVC em 2016, e passou a apresentar quadro de demência senil que ocasiona surtos psicóticos com grande agressividade e agitação, desde dezembro de 2021.

Inicialmente encaminhado para atendimento de urgência psiquiátrica na Clínica AUBE, fora transferido para o Hospital São Luiz para continuidade do tratamento.

Diante de laudo médico recomendando o atendimento domiciliar (
home care
), a recorrente autorizou 18 sessões de fisioterapia em um lapso de 60 dias.

Ao final das sessões, com esteio em novo laudo exarado em 10/05/2022 pelo médico que o acompanha, o recorrido postulou a continuidade em virtude do seguinte quadro clínico:

“
Paciente com 78 anos, portador de Alzheimer, demência, desorientação, episódios de agitação psicomotora, alucinações secundárias, fraqueza, hipotonia muscular, dificuldade de deambular, com história de AVC isquêmico em 2016, coronariopatia obstrutiva crônica compensada, revascularização miocárdica com implante de safena e mamária em 1995, necessitando de acompanhamento e fisioterapia motora em domicílio.

Solicito continuidade de acompanhamento e fisioterapia em domicílio.
” (Id. 2788538)

Todavia, a agravante recusou o pleito por falta de cobertura contratual.

Nesse contexto, o agravado ajuizou a ação originária pleiteando a disponibilização do sobredito atendimento, sob o argumento de nulidade da cláusula que exclui a cobertura.

Pois bem. À evidência, a hipótese envolve relação de consumo, pautada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo seja surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista, com risco de agravamento se não efetivado o procedimento indicado. O tratamento médico oferecido ao contratante, portanto, deve ser compatível com as aflições inerentes à busca de solução das situações por ele vivenciadas.

Sob esse prisma,
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o custeamento de tratamento médico de home care e o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada somente para reduzir o quantum indenizatório de danos morais e excluir a condenação em honorários advocatícios. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação por indenização por dano moral.

II - No caso que trata da alegação de violação dos arts. 313 e 314 do Código Civil, relativamente ao tratamento home care, sem razão o instituto recorrente, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com
o entendimento firmado pela Terceira Turma desta Corte, no sentido de que "a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde"
(REsp 1.662.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018.) (...)

(AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Aplicação da Súmula nº 83 do STJ.
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

Ademais,
o Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 42 DO CDC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 7/STJ E N. 83/STJ. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
"O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado". (AgInt no REsp 1.756.556/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, REPDJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).
(...) (AgInt no AREsp n. 1.959.315/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

In casu
, o plano de saúde recorrente não colaciona elementos aptos a afastar o conteúdo do laudo médico, que atesta a gravidade do estado de saúde do agravado e a necessidade de sessões de fisioterapia em domicílio, limitando-se a afirmar a ausência de cobertura contratual.

Com efeito, caracterizada a abusividade da limitação contratual do
home care
, bem como comprovado se encontrar o recorrido acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017). 2) Sendo abusiva a limitação contratual ao atendimento domiciliar, bem como comprovado se encontrar a agravada acamada e, por conseguinte, impossibilitada de se dirigir aos locais de atendimento, ressai razoável o fornecimento do atendimento por fisioterapeuta em âmbito domiciliar. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013921, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações genéricas por parte do plano de saúde. 2) A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016). 3) O laudo e relatório médico que demonstram as condições clínicas do agravado merecem prevalecer frente à avaliação realizada unilateralmente pela Unimed e lavrada por enfermeira, considerando que o profissional médico é quem notadamente detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado ao paciente que acompanha desde sua internação em outubro de 2019 (há um ano), em detrimento de exame realizado mediante uma visita pontual ao recorrido.
4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. 1. -
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). Nessa linha, assentou aquela Corte Superior que Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1064435/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14-11-2017, DJe 23-11-2017). 2. - A manutenção da respeitável sentença é medida que se impõe, dada a inexistência de violação ao princípio pacta sunt servanda e a direito adquirido, uma vez que apenas houve interpretação do contrato fundada em sua função social mediante a fixação da premissa de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.
3. - Não é exorbitante o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa (R$10.000,00) atualizado, porque a verba assim fixada equivale a aproximadamente 2 (dois) salários mínimos, não sendo, pois, desarrazoado nem desproporcional. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180080745, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Portanto, ausente a plausibilidade do direito invocado, não merece reparo a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR